Tribunal: TJDFT
Processo: 0748303-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0748303-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SUELY DE FATIMA DOS SANTOS PEREIRA, ANA FLAVIA PESSOA TEIXEIRA LEITE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que, COM URGÊNCIA, apresente os cálculos referentes ao pedido de superpreferência constitucional formulado pelo(a) credor(a) SUELY DE FÁTIMA DOS SANTOS PEREIRA no ID 21358306. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac